Tribunal: TJMT
Processo: 0006269-53.2013.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006269-53.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE ROCHA - CPF: 008.133.689-60 (EMBARGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ROSELI DA SILVA COLACO - CPF: 214.286.458-96 (EMBARGADO), JULIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 963.458.371-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (EMBARGANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGANTE), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MARLENE ROCHA - CPF: 008.133.689-60 (EMBARGANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), ROSELI DA SILVA COLACO - CPF: 214.286.458-96 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (EMBARGADO), JULIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 963.458.371-72 (EMBARGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REDUZIU A INDENIZAÇÃO POR CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra/MT contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir pela metade os valores fixados a título de danos morais e estéticos, em razão do reconhecimento de culpa concorrente, mantendo, contudo, a razoabilidade do
quantum
remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, relativamente à análise do pedido de redução do valor indenizatório, sob alegação de desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões no acórdão embargado, uma vez que o acórdão embargado analisou adequadamente o pedido de redução do valor da indenização, assentando que os montantes arbitrados são razoáveis, proporcionais e compatíveis com os fins reparatórios e pedagógicos da responsabilização civil.

4. A inconformidade com a conclusão do julgado não configura omissão, sendo inadmissível a reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de mérito”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05/09/2017, DJE 20/09/2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021, DJE 19/08/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pela COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0006269-53.2013.811.00055 que, por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (ID. 274306866):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO E DA COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DO COOPERADO CONDUTOR DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO CONDUTOR DO VEÍCULO PREJUDICADO. RECURSO DA AUTARQUIA MUNICIPAL E DA COOPERATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/21.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou, solidariamente, Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra, MT, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e Júlio Gonçalves de Jesus ao pagamento de danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal, decorrentes de acidente de trânsito causado por caminhão de coleta seletiva, conduzido por cooperado, que atingiu a recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida envolve (i) saber se o condutor do veículo pode figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar a responsabilidade da cooperativa e da autarquia municipal pelo evento danoso; (iii) avaliar a existência de culpa concorrente da vítima; (iv) definir a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O condutor do veículo, na condição de cooperado, não possui legitimidade passiva para responder diretamente pela indenização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade primária à pessoa jurídica prestadora de serviço público, cabendo a esta eventual direito de regresso em caso de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema n.° 940.

4. A cooperativa contratada para prestação de serviço de coleta seletiva responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante a execução do serviço, na forma do artigo 37, § 6º, da CF, sendo responsável solidária com a autarquia municipal contratante, especialmente quando há compartilhamento na execução da atividade.

5. As provas dos autos caracterizam a culpa concorrente da vítima, que permaneceu na pista de rolamento em local inadequado, contribuindo para o evento danoso.

6. Em razão da culpa concorrente, os valores fixados a título de danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal devem ser reduzidos em 50%, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7. Determinada a aplicação dos Temas n.º 810, do STF, e n.º 905 do STJ, quanto à correção monetária e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusiva aplicação da taxa Selic, em conformidade com a EC n.º 113/21.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Júlio Gonçalves de Jesus julgado prejudicado por ilegitimidade passiva. Recursos da cooperativa e da autarquia municipal parcialmente providos para reconhecer a culpa concorrente da vítima e reduzir os valores indenizatórios pela metade.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a responsabilidade objetiva do ente público e da cooperativa prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal. 2. Caracterizada a culpa concorrente da vítima, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente à sua participação no evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 945; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940 (RE 1027633); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1665187/RJ; STJ, AgInt no REsp 1733365/TO
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, asseverando que embora tenha reduzido as indenizações diante do reconhecimento da culpa concorrente, deixou de apreciar o pedido de minoração do
quantum
por fugirem da proporcionalidade e da adequação ao caso concreto.

Por essa razão, requer “
se digne receber os presentes embargos declaratórios,
JULGANDO-OS PROCEDENTES
, para que surtindo os devidos efeitos, supra o vício apontado e assim seja sanada a omissão, e assim, seja REDUZIDO o valor das indenizações dos danos morais e estéticos, a fim de adequarem-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o caráter indenizatório e reparador, consoante fundamentação contida na peça recursal, item 3.3
” (ID. 275642385).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inadequação dos embargos de declaração para reexame de mérito, bem como a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão (ID. 277923388).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pela COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0006269-53.2013.811.00055 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não apreciou o pedido de redução do
quantum
indenizatório por ser desproporcional ao caso.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, “
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)
" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada
omissão, pois, ao contrário do que defende a parte embargante, ao fundamentar a redução dos danos morais e estéticos pela metade, em razão da culpa concorrente, o acórdão explicitou que os valores fixados pelo julgador singular são razoáveis e hábeis para atender às finalidades da reparação civil ao caso, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária.

Confira-se o trecho da fundamentação:

“Em relação aos danos morais e estéticos, constatada a culpa concorrente, o valor fixado pelo julgador singular, respectivamente nas quantias de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser reduzido pela metade, conforme disposição do artigo 945, do Código Civil, motivo pelo qual as fixo em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a título de dano moral, e em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano estético,
pois a importância é razoável e hábil para atender as finalidades da reparação civil ao caso, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária
”. (Grifo nosso).

Além disso, os valores fixados pelo juízo singular, reduzidos na instância recursal ante o reconhecimento da culpa concorrente, não destoam dos patamares fixados para situações semelhantes, nesta e noutras Cortes de Justiça. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial, fixando indenização em R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de responsabilidade objetiva do Município pelo acidente de trânsito; (ii) a comprovação do nexo causal; e (iii) a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, conforme art. 37, §6º da CF/88, não tendo o Município logrado êxito em comprovar culpa exclusiva da vítima ou concorrente.

4. O nexo causal entre a conduta do agente público e os danos sofridos pela vítima restou devidamente comprovado nos autos.

5. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente a função reparadora e punitiva inerente à indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários recursais em 2%.

Tese de julgamento:
"O quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00 por danos morais e estéticos decorrentes de acidente com veículo oficial mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução quando devidamente comprovado o nexo causal."

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13/04/2010; STJ, AgRg no AREsp 65.904/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28/02/2012”.

(N.U 1020171-66.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA PELO SINISTRO – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E MICRO ÔNIBUS EM CRUZAMENTO – AVANÇO DA PREFERENCIAL PELA CONDUTORA DO VEÍCULO SEM A DEVIDA CAUTELA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 28, 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTOR QUE COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MONTANTE DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Devidamente comprovado nos autos que a demandada, não tomando as devidas cautelas, avançou indevidamente o cruzamento preferencial, vindo a ocasionar o sinistro, colidindo na motocicleta em que se encontrava o demandante e violando os deveres estabelecidos nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.
Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possiblidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais da ofendida, imperiosa a manutenção da condenação da requerida à indenização por danos morais, no importe de R$ 30 .000,00 (trinta mil reais), e danos estéticos, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantias que se mostram razoáveis e proporcionais à situação em apreço
”.

(TJ-PR - APL: 00034815720188160021 Cascavel 0003481-57.2018 .8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 13/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL . MOTORISTA EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS . VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20 .000,00. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20 .000,00. 1. É incontroverso nos autos que o apelante, embriagado, colidiu com a motocicleta da apelada. Como consequência do acidente, a apelada sofreu contusões múltiplas e teve a sua motocicleta destruída, surgindo o dever de reparação dos danos causados . 2. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados à título de danos materiais, o quanto é devido (quantum debeatur) deve ser remetido à liquidação de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida 3. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade . 4. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. 4.1 . A reprovabilidade da conduta do apelante é um critério importante na quantificação do dano moral. O apelante estava dirigindo sob efeito de álcool, conduta proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O fato de o acidente quase ter provocado a morte da apelada e ter gerado graves sequelas também pesa contra o apelante. O apelante não fez prova de que a vítima/apelante contribuiu culposamente para a ocorrência do evento danoso, nos termos do art . 373, II do Código de Processo Civil. 4.2. Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 20 .000,00 (vinte mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros . Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima. 5.1. A apelada sofreu contusão pulmonar, múltiplas fraturas em diversas partes do corpo (fraturas em sua cervical; fratura com avulsão de pequeno fragmento do corpo vertebral de T4; fratura com acunhamento anterior do corpo vertebral de T8; fratura exposta de fêmur e cominutiva grave com perda óssea grau IIIA; fratura exposta do tornozelo grau IIIA; fratura exposta da petela cominutiva grau IIIA; fratura do arco costal esquerdo), teve que ser submetida a cirurgias e, como consequência, levou uma enorme quantidade de pontos cirúrgicos, fato que comprova a existência de um extenso número de modificações físicas e cicatrizes decorrentes do acidente ocasionado pelo condutor embriagado .
O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela sentença se mostra suficiente a título de indenização, considerando a grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou à apelada. 6. Dano moral e estético: R$ 20 .000,00 e R$ 20.000,00.
7. Apelação desprovida .

(TJ-DF 07145173320198070001 DF 0714517-33.2019.8.07 .0001, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025